Tribunal: TJES
Processo: 5026844-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026844-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAMILA NASCIMENTO SIMONASSI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026844-55.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CAMILA NASCIMENTO SIMONASSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento em favor da parte autora do adicional de insalubridade também durante o período de licença maternidade (06/07/2021 a 1º/01/2022). Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, servidora pública estatal, ajuizou ação ordinária visando ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período em que esteve afastada sob licença-maternidade (de 06/07/2021 a 10/01/2022). Pleiteou: reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade durante o período de licença-maternidade; condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade referente ao período não quitado, com atualização monetária e juros legais.

(3). De início, verifico que, embora alegue o Recorrente que o adicional de insalubridade não é devido durante o período de licença-maternidade, sob fundamento no artigo 98 da LC nº 4694/94 e na natureza pro
labore faciendo
dessa verba, tal tese não se sustenta. A licença-maternidade é garantia constitucional de proteção à maternidade (arts. 7º, XVIII, e 201, II da CF), que a legislação local e federal asseguram que seja concedida sem prejuízo à remuneração da servidora.

(4). Nesse sentido, a vedação do pagamento do adicional nas hipóteses de afastamento não abrange a licença-maternidade na legislação estadual (art. 98 da LC 46/94 e Lei Complementar nº 10.750/2017), o que configura tratamento discriminatório injustificado quando comparado à licença-paternidade, que tem o pagamento mantido. Assim, a norma impugnada viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal, decorrendo em desigualdade de tratamento entre servidores públicos em situação semelhante, o que não encontra respaldo constitucional nem legal.

(5). No tocante à natureza do adicional de insalubridade, conquanto seja uma verba de natureza pro
labore faciendo
, que remunera a exposição a agentes insalubres, o afastamento pelo período de licença-maternidade não pode ser equiparado a ausência de efetivo exercício para fins de supressão da vantagem. Isso porque a licença é contada como tempo de serviço e efetivo exercício para todos os efeitos legais e constitucionais, inclusive para fins remuneratórios, já que expressamente prevista como licença remunerada (art. 7º, XVIII, CF; art. 137 da LC Estadual 46/94).

(6). Quanto ao argumento do Recorrente de que o Poder Judiciário não poderia conceder vencimentos não previstos em lei, em afronta ao princípio da reserva legal e separação dos poderes, este não se aplica ao caso concreto, haja vista que não há criação de nova obrigação, mas mera interpretação conforme os princípios constitucionais de proteção à maternidade e dignidade da pessoa humana, aplicáveis às normas infralegais e administrativas que regem o adicional de insalubridade.

(7). Dessa forma, a negativa do pagamento do adicional durante a licença-maternidade representa violação direta a valores fundamentais da Constituição e aos direitos da servidora, cujo afastamento deve ser considerado tempo de efetivo exercício para todos os efeitos remuneratórios, sob pena de afronta à sua dignidade e proteção social garantida pela ordem jurídica.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)